Tribunal: TJES
Processo: 5014161-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014161-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSORCIO GDK & SINOPEC

AGRAVADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS FAT REZENDE LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA QUITAÇÃO DE ACORDOS TRABALHISTAS. CRÉDITO QUE SERIA DE TITULARIDADE DO CONSÓRCIO. EMPRESA CONSORCIADA SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Mesmo que não haja levantamento direto de valores, mas transferência dos mesmos para quitação de débitos trabalhistas, sua realização sem a prévia oitiva do juízo universal das consorciadas recuperandas pode importar em invasão de competência e prejuízo a eventuais outros créditos trabalhistas que tenham preferência na ordem de pagamento. 2 - O Juízo da Primeira Vara Empresarial de Salvador (juízo universal) informou “
que, neste momento, estão vedados atos expropriatórios em face da Recuperanda tendo em vista o evidente prejuízo ao andamento do processo de soerguimento”
. 3 - Agravo de Instrumento desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014161-28.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
CONSÓRCIO GDK & SINOPEC

AGRAVADO:
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FAT REZENDE LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que revogou decisão anterior que havia autorizado o levantamento de valores depositados na fase de conhecimento da ação, sob o fundamento de que haveria necessidade de se ouvir o Juízo no qual tramitam as Recuperações Judiciais das empresas que compõem o Consórcio Agravante.

A Agravante, no bojo de cumprimento de sentença, requereu a transferência do valor depositado na fase de conhecimento, ou seja, de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), para Juízo trabalhista, com o fim de quitar acordo firmado em demanda que ali tramita.

Inicialmente a medida foi deferida pelo MM Juiz que, em seguida, exerceu juízo de reconsideração por meio da decisão recorrida, prolatada nos seguintes termos:

Revogo o despacho retro.

Isso porque, após a sua prolação, atentei-me para o fato de que as empresas que fazem parte do CONSÓRCIO GDK &

SINOPEC estão em recuperação judicial, tornando-se necessária,
primo ictu oculi
, a habilitação junto ao juízo universal competente ou a sua autorização para levantamento de valores, visando evitar prejuízos a eventuais credores (TRT 21ª R.; AP 0000242-38.2017.5.21.0006; Segunda Turma; Rel. Des. Carlos Newton de Souza; Julg. 28/06/2023; DEJTRN 05/07/2023 / TJGO; AC 5285330-47.2020.8.09.0072; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Carlos de Oliveira; Julg. 16/03/2022; DJEGO 18/03/2022; Pág. 1951).

Destaco, nesse particular, que, em consulta junto a um site de buscas, pude verificar que "A GDK S.A. requereu sua recuperação judicial em 9 de janeiro de 2013, com base na Lei de Recuperação Judicial e Falências (Lei nº 11.101/2005), cujo processamento foi deferido em 10 de janeiro de 2013, pelo Juízo da 3ª Vara de Feitos de Relação de Consumo Cível e Comerciais da Comarca de Salvador, Estado da Bahia (Processo nº 0301672-98.2013.8.05.0001)" e que o supracitado feito ainda se encontra em fase de tramitação.

Assim e
ad cautelam
, intime-se o consórcio exequente, na forma do art. 10 do CPC, para que, em 05 dias, manifeste-se a respeito.

Após tais esclarecimentos, voltem-me conclusos os autos.

Diligencie-se com urgência.

Na decisão que não conheceu os Embargos de Declaração o MM Juiz fez a seguinte determinação:

Nos termos do despacho retro, oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Empresarial de Salvador/BA (Processo nº 0301672- 98.2013.8.05.0001), solicitando que informe o andamento processual da recuperação judicial das empresas que compõem o consórcio ora requerente e se manifeste acerca da possibilidade do levantamento de valores nestes autos, visando evitar prejuízos a eventuais credores.

Seguiu-se o presente recurso.

O fato do MM Juiz ter inicialmente deferido o levantamento dos valores não obsta a posterior reconsideração de sua decisão.

É certo que "
O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada
" (REsp 802.416/SP).

Contudo, no caso em análise, não se vislumbra a existência de preclusão
pro judicato,
considerando que o Magistrado pode rever sua decisão acerca de levantamento de valores, especialmente considerando a especial prudência que a hipótese requer.

Não se pode descurar que, se o crédito que se objetiva quitar com a transferência do valor ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, deve ser qualificado como concursal, justificando-se a habilitação no plano de recuperação judicial.

O art. 49 da Lei n. 11.105/05 preconiza que "
estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
".

Sabe-se que todas essas questões relativas à recuperação são consideradas em tese e por cautela, já que a competência para decidir sobre elas é do juízo universal, motivo pelo qual a oitiva deste se mostra de extrema relevância.

Conquanto o Agravante afirme que o juízo universal já decidiu que o crédito em questão não pertence às empresas consorciadas mas ao consórcio, a decisão por ele citada não define o destino dos créditos futuros, apenas esclarece que a relação jurídica entre as empresas formadoras do consórcio não era direta e ainda determina “
ao Sr. Administrador que analise o andamento das atividades, assim como o ativo que fizer jus a Requerente
”.

Assim, ainda que não haja levantamento direto de valores mas transferência dos mesmos para quitação de débitos trabalhistas, sua realização sem a prévia oitiva do juízo universal das consorciadas recuperandas pode importar em invasão de competência e prejuízo a eventuais outros créditos trabalhistas que tenham preferência na ordem de pagamento.

Verifico que foi juntado aos autos do processo originário cópia de decisão (ID prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Empresarial de Salvador (juízo universal), a qual transcrevo na parte que interessa ao presente julgamento:

3. DOS OFÍCIOS DE ID 429462405, ID 427762830, ID 427756395, ID 431243802, ID 432254021, ID 432468029 E OUTROS POSTERIORES

Cientifique-se a Recuperanda e o Administrador Judicial para, querendo, se manifestar sobre os ofícios indicados na certidão de id 432548305 no prazo de 05 (cinco) dias.

À Secretaria, oficie-se aos juízos indicados na referida certidão
informando que, neste momento, estão vedados atos expropriatórios em face da Recuperanda
tendo em vista o evidente prejuízo ao andamento do processo de soerguimento.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar o provimento do recurso, com a determinação de depósito do valor em contas judiciais vinculadas aos Juízos trabalhistas dos respectivos credores da Agravante.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo de instrumento.

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.